Tribunal: TJDFT
Processo: 0735873-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA. LEI N. 10.486/2002.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 39.095,56 (trinta e nove mil e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a título de licença especial indenizada, relativa a etapa alimentação e auxílio-moradia.
2. Ab initio, é mister o registro da diferença da previsão legal para a conversão da licença-especial em pecúnia para os militares e a conversão da licença-prêmio em pecúnia para os servidores civis. Consoante art. 68 da Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, a remuneração é constituída de parcelas e compreende os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório. Em contrapartida, o art. 1o da Lei n. 10.486, de 4 de julho de 2002, que dispõe sobre a composição da remuneração dos militares do Distrito Federal, não elenca em seus incisos o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia, só o fazendo no art. 2o ao dispor sobre direitos pecuários, ressalvando que são valores pagos “além da remuneração”. Não se aplica aos militares a norma contida no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, aplicável aos servidores civis, de que a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
3. Assim, não merece prosperar a tese do autor, de que o Auxílio-Alimentação e o Auxílio-Moradia fazem parte da base de cálculo da sua última remuneração, devendo integrar a base de cálculo da indenização da conversão da sua licença especial em pecúnia.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.